Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-69.2017.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SANDRA MORENO DE ASSIS - CPF: 792.810.951-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCESSO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DISPOSIÇÃO DO ART. 55, DA LEI 9.009/95.
DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE DEFERIU OS BENEFÍCIOS DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de Instrumento no qual a agravante pretende reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido pela parte autora, condicionando o prosseguimento do feito ao pagamento das custas iniciais.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

De acordo com a redação do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, em primeiro grau não há condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nem mesmo a parte vencida.

4.

Destarte, não há se falar em arbitramento de custas processuais no primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA MORENO DE ASSIS

em face da decisão prolatada pela MM.
JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

que indeferiu o pedido de justiça gratuita da agravante no processo n.º 0004841-41.2017.811.0008, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o processamento do feito.

Houve prolação de decisão de antecipação de tutela no id. 1213851, concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita a agravante, determinando o processamento regular do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 1974648).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020